Tribunal: STF
Processo: HC 254937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS APRECIADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jose Henrique Quiros Bello, advogado, em 11.4.2025, em benefício de Frederico Santana Reis, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 978.054/RJ.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    Em 6.9.2024, ao receber a denúncia, o juízo da Central de Processamento Criminal da comarca da Capital/RJ decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0095433-89.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 18.12.2024, a Oitava Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESNECESSIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado pela suposta prática de crime de organização criminosa, voltada para a prática de crimes de roubo, furto, receptação e lavagem de dinheiro, nos Municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias, visando a revogação da prisão preventiva. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. (i) Possibilidade de revogação da custódia cautelar, em razão do não preenchimento dos requisitos legais e a existência de condições pessoais favoráveis; e (ii) litispendência entre processos que tramitam em Varas distintas; e (iii) excesso de prazo para o início da instrução criminal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva está fundamentada, dentre outros, na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito apurado nos autos originários e pela periculosidade do agente, que, em tese, integraria organização criminosa voltada para a prática de crimes de roubo, furto, receptação e lavagem de dinheiro, nos Municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo. Impossibilidade de concessão de medidas cautelares diversas, eis que demonstrada a necessidade da cautelar extrema. 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo quando presentes outros elementos necessários à prisão preventiva, como na hipótese dos autos. Precedentes jurisprudenciais. 



    5. Excesso de prazo não configurado no caso concreto, uma vez que o feito, que conta com cerca de vinte e dois réus, encontra-se em seu trâmite regular, sendo certo que o Juízo de primeiro grau vem empreendendo todos os esforços para analisar os pedidos de todas as partes e evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    6. A tese de litispendência não comporta discussão na via do Habeas Corpus, devendo ser levantada no momento processo adequado e analisada primeiramente pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Ordem denegada. 



    Teses de julgamento: 1. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não garantem a revogação da cautelar extrema, quando demonstrada sua necessidade. 2. Excesso de prazo não configurado quando verificado que o processo encontra-se em seu trâmite regular” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 978.054/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.2.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    Em 11.2.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconsiderou a decisão de indeferimento liminar e denegou a ordem (e-doc. 17).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. 



    O impetrante sustenta que “a prisão preventiva imposta foi decretada de forma genérica” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é primário, possuidor de excelentes antecedentes criminais [Doc. 7/8], além de contar com residência fixa [Doc. 9], emprego lícito voltado ao núcleo do empreendedorismo [Doc. 10] e possui laços familiares estruturados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o paciente se encontra segregado cautelarmente unicamente em razão de transações bancárias realizadas entre contas de sua titularidade, sem que tenha sido demonstrada qualquer ilegalidade ou finalidade criminosa associada a tais operações” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça “a ausência de fundamentação para a imputação de participação em organização criminosa, uma vez que não há elementos que liguem o paciente a supostas operações fora de sua área de atuação regular” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 



    (a) Revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 



    (b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida; 



    (c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 30, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 249.409 e ao Habeas Corpus n. 252.507, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico, apresentado no Habeas Corpus n. 252.507/RJ, também de minha relatoria, em favor do mesmo paciente, tendo como objeto a mesma decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 978.054/RJ, no qual se buscou a revogação da prisão preventiva do paciente. Naquela ocasião, embora tenha incidido o óbice da deficiência de instrução, as questões de mérito foram apreciadas, para demonstrar-se a impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, nestes termos:



    “6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 978.054/RJ, na qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz denegou a ordem, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados: (...)



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 11.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 978.054/RJ.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 19.2.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte’ (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: (...)



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o juízo da Central de Processamento Criminal da comarca da Capital/RJ decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, com os seguintes fundamentos:



    ‘O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro propôs ação penal em desfavor de ROBSON LOPES ALVES, vulgo TOBAH; SIDNEI CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA, VULGO FOCA; GEONARIO FERNANDES PEREIRA MORENO - GENARO, vulgo GENARO DO GUÁCHA; LUIZ MIGUEL DO NASCIMENTO LACERDA; ANDRE SOTERO DA SILVA; FLAVIANE DE ASSIS DOS SANTOS MARTINS; LEANDRO ASSEM; ALBERTO ALONSO DA SILVA ALMEIDA, vulgo BETÃO; FREDERICO SANTANA REIS; WALIDE IBRAHIM; LEONARDO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO; GILBERTO CAPISTRANO COSTA; DEIJARI DE JESUS BRANDAO; YURI DE OLIVEIRA SILVIANO; RENATO LÚCIO DOS SANTOS; ADRIANO DA SILVA DE VASCONCELOS FILHO; WESLEY ALVES MARTINS; VINICIUS TELES DE OLIVEIRA; THIAGO DE MOURA ARANTES; CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA; EDER ELIAS ANDRADE SALVINO e SABINO ALVES BAHIA TELES, imputando-lhes a prática da conduta tipificada no art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 



    Narra a exordial acusatória:



    ‘(...) Em data inicial não definida nos autos, mas no período compreendido entre o ano de 2021 e que perdura até os dias atuais, nos Municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo - RJ, os denunciados e terceiros elementos ainda não identificados, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mas especialmente oriundas da exploração do Roubo, furto e receptação de veículos, seguidos de suas desmontagem, com posterior comercialização de das peças, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, dentre as quais destacamos os crimes de roubo (artigo 157 do Código Penal), furto (artigo 155, do Código Penal), receptação (artigo 180 do Código Penal), dentre outros, mantendo conexão com outras organizações criminosas independentes.



    Esta investigação teve início a partir de auto de prisão em flagrante lavrado no dia 06/04/22, após informações obtidas pelo setor de inteligência da 61 ª Delegacia de Polícia, dando conta de que Luiz Miguel do Nascimento Lacerda e Andre Sotero da Silva foram encontrados no interior de um galpão usado para o desmanche de veículos localizado na Rodovia Rio-Magé (BR-116), ao lado do Lt. 07, Qd.15, pista de sentido Rio de Janeiro, Vila Maria Helena, Duque de Caxias. No local havia certa quantidade de peças de veículos roubados e/ou furtados, como motores, bancos, pneus, componentes elétricos, portas, entre outros, os quais eram ‘cortados’ nas comunidades da Guacha e Gogó da Ema, ambas localizadas em Belford Roxo.



    A organização criminosa é comandada por ROBSON LOPES ALVES, sendo esta altamente especializada e estruturada, com ramificações em vários estados do país, cujos integrantes atuam de maneira concatenada, visando o branqueamento do dinheiro ilícito obtido com a comercialização ilícita de peças de veículos roubados/furtados/receptados.



    Após os denunciados obterem os veículos de forma criminosa, estes eram levados para as Comunidades da Guacha, Gogó da Ema e Santa Tereza para serem desmontados, e posteriormente levados para São Paulo, nos termos no RO 052-02895/2021. (...)



    Os denunciados ALBERTO ALONSO DA SILVA ALMEIDA, vulgo BETÃO, LEANDRO ASSEM, GILBERTO CAPISTRANO COSTA, DEIJARI DE JESUS BRANDAO, YURI DE OLIVEIRA SILVIANO, RENATO LÚCIO DOS SANTOS, ADRIANO DA SILVA DE VASCONCELOS FILHO, WESLEY ALVES MARTINS, VINICIUS TELES DE OLIVEIRA, THIAGO DE MOURA ARANTES, CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA, EDER ELIAS ANDRADE SALVINO, SABINO ALVES BAHIA TELES, FREDERICO SANTANA REIS, WALIDE IBRAHIM conscientes e voluntariamente integram a organização criminosa, cujas atuações facilitam a de obtenção da vantagem ilícita. (...)



    O denunciado FREDERICO SANTANA REIS é sócio proprietário da empresa FREDERICO SANTANA REIS - ME e transferiu para a conta bancária de sua empresa a quantia de R$ 1.039.383,00 ressaltando que valor equivalente a metade dessa quantia entrou em espécie em sua conta pessoa física. (...)



    Deveras, em sede de cognição sumária, o acervo probatório, até então colhido, traz robustos indicativos de que os denunciados ROBSON LOPES ALVES, vulgo TOBAH; SIDNEI CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA, VULGO FOCA; GEONARIO FERNANDES PEREIRA MORENO - GENARO, vulgo GENARO DO GUÁCHA; LUIZ MIGUEL DO NASCIMENTO LACERDA; ANDRE SOTERO DA SILVA; FLAVIANE DE ASSIS DOS SANTOS MARTINS; LEANDRO ASSEM; ALBERTO ALONSO DA SILVA ALMEIDA, vulgo BETÃO; FREDERICO SANTANA REIS; WALIDE IBRAHIM; LEONARDO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO; GILBERTO CAPISTRANO COSTA; DEIJARI DE JESUS BRANDAO; YURI DE OLIVEIRA SILVIANO; RENATO LÚCIO DOS SANTOS; ADRIANO DA SILVA DE VASCONCELOS FILHO; WESLEY ALVES MARTINS; VINICIUS TELES DE OLIVEIRA; THIAGO DE MOURA ARANTES; CARLOS JOSE FERNANDES DA SILVA; EDER ELIAS ANDRADE SALVINO e SABINO ALVES BAHIA TELES, em data inicial que não se pode precisar, mas certamente no período compreendido entre o ano de 2021 e os dias atuais, nos Municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo - RJ, em comunhão de desígnios e ações com outros indivíduos ainda não identificados, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente e por interpostas pessoas, organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mas especialmente oriundas da exploração de roubos, furtos e receptações de veículos, seguidos de sua desmontagem, com posterior comercialização das peças, mantendo, ainda, conexão com outras organizações criminosas independentes. (...)



    A prisão preventiva dos denunciados referidos, nesta fase da ação penal, revela-se necessária e adequada para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, evitando a continuidade ou prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos denunciados, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II c/c artigo 312 c/c artigo 313, todos do CPP. 



    Na hipótese o delito imputado aos denunciados (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) atende ao requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 



    Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio probatório da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria, conforme acima exposto. 



    De outro lado, quanto ao periculum libertatis, a custódia cautelar mostra-se imprescindível para resguardar a instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal e garantir da ordem pública. 



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos, em tese, delituosos, objeto da ação penal, demonstram superlativa gravidade em concreto. 



    É cediço que em territórios dominados pelo crime organizado, a prática de atos ilícitos ocorre sob a autorização dos líderes do grupo, conforme a teoria do domínio do fato. As organizações criminosas no Rio de Janeiro, além do tráfico de drogas, realizam uma série de atividades ilícitas para maximizar lucros e compensar perdas. 



    O material probatório colhido traz robustos indicativos de que os veículos roubados/furtados são levados para o interior da Comunidade da Guácha ou Gogó com a anuência de GENARO, associado a ROBSON LOPES ALVES e SIDNEI CARLOS ALACRINO DE OLIVEIRA, que lucram com os roubos/furtos/desmanche de veículos e venda ilegal de peças. 



    Há evidências, ainda, de que a organização criminosa formada pelos denunciados é bem estruturada e explora os crimes narrados mediante a imposição de domínio territorial com violência, uso de armas de fogo e prática reiterada de crimes diversos. 



    O Relatório de Inteligência Financeira - RIF 98987 revelou movimentações financeiras milionárias realizadas pelos indivíduos mencionados e por outras pessoas físicas e jurídicas utilizadas na engrenagem criminosa. 



    Portanto, é exacerbada a gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos denunciados que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n. 70193/RJ e HC 312.391/SP; STF - RHC 121.750/DF e HC 103302/SP).



    Além disso, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC 122.409 e HC 122.820). 



    A título ilustrativo, impende ressaltar que a investigação revelou que o desmanche de veículos ocorre nas Comunidades da Guácha, Gogó da Ema e Santa Tereza, localizadas no Município de Belford Roxo. É notório que essas comunidades estão sob a influência do tráfico de drogas da Facção Terceiro Comando. O líder do tráfico local é o traficante GEONARIO FERNANDES PEREIRA MORENO, conhecido como GENARO DO GUÁCHA, denunciado na presente ação penal como integrante da ORCRIM. GENARO encontra-se foragido e o seu perfil está listado no Portal dos Procurados, evidenciando sua relevância no cenário do crime. 



    Nessa linha, é firme a orientação de que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). No mesmo sentido: HC 142792 AgR, Relator Min. Dias? Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017; HC 138552 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017; HC 142795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017. 



    Ademais, a prisão provisória tem sua imprescindibilidade especialmente escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade de que os denunciados, uma vez em liberdade, possam interferir na instrução processual. 



    Por consequência, ganha credibilidade o receio de que, em liberdade, os investigados destruam ou ocultem provas ou criem embaraços aos atos de instrução criminal (nesse sentido: STF - AC 4.352/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, julgado em 14/09/2017). 



    No mesmo sentido: (...)



    Assim, tem-se demonstrado que a custódia cautelar é necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para conveniência da instrução criminal, tudo decorrente da existência de fatos gravíssimos e contemporâneos (artigo 312, §2º do CPP). 



    Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, §6º do CPP)’ (fls. 15, e-doc. 4)



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o Habeas Corpus n. 0095433-89.2024.8.19.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior ressaltou a gravidade concreta da conduta. Estes os fundamentos do acórdão:



    ‘Ao contrário do que foi alegado pelo impetrante, com uma simples análise da decisão impugnada, observa-se, sem grande esforço intelectivo, a presença do fumus comissi delicti, tendo em vista os documentos que instruem a peça inicial acusatória, dos quais consta a narrativa detalhada da dinâmica da conduta criminosa imputada ao acusado. 



    Da mesma forma, o periculum libertatis deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que, conforme se depreende da exordial acusatória acostada aos autos (e-doc. 20, Anexo 1), o paciente integraria organização criminosa responsável pela prática de uma série de delitos como roubo, furto, receptação e lavagem de dinheiro, ocorridos nos Municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias. 



    Ainda de acordo com a denúncia, o acusado, juntamente com os demais corréus, atuaria de forma a facilitar a obtenção de vantagem ilícita: ‘O denunciado FREDERICO SANTANA REIS é sócio proprietário da empresa FREDERICO SANTANA REIS – ME e transferiu para a conta bancária de sua empresa a quantia de R$ 1.039.383,00 ressaltando que valor equivalente a metade dessa quantia entrou em espécie em sua conta pessoa física’ (denúncia – Anexo 1, e-doc. 20, página 15). 



    Desse modo, verifica-se que os fatos narrados na exordial são graves e capazes de gerar repercussão danosa no meio social, o que torna indispensável a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, já tão atingida por fatos semelhantes, que causam grande indignação em toda a sociedade. 



    A indicação de fatores concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, em razão da conduta perpetrada pelo acusado, constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal’ (fls. 8-9, e-doc. 6).



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância – após consignar que o paciente ‘é sócio proprietário da empresa FREDERICO SANTANA REIS - ME e transferiu para a conta bancária de sua empresa a quantia de R$ 1.039.383,00 ressaltando que valor equivalente a metade dessa quantia entrou em espécie em sua conta pessoa física’ – apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar a suas participação na organização criminosa investigada. 



    O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confiram-se: (...)



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais’ (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de integrar organização criminosa armada, estruturalmente ordenada, ‘responsável pela prática de uma série de delitos como roubo, furto, receptação e lavagem de dinheiro, ocorridos nos Municípios de Belford Roxo e Duque de Caxias’, na qual, ‘juntamente com os demais corréus, atuaria de forma a facilitar a obtenção de vantagem ilícita’.



    12. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    ‘Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     ‘AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido’ (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a ‘existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie’ (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática do crime imputado ao paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus ‘com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância